Tribunal: TJPA
Processo: 0804796-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804796-39.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MOISES DE FREITAS FLEXA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM FASE POLICIAL. EXECUÇÃO DE PENA POR ROUBO QUALIFICADO. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIETE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, pois, em síntese, em 27/03/2016, por volta de 02h, Alexandre José Pinheiro Santos e Otaciano Moreira Rocha, trabalhavam como vigilantes noturnos no prédio da Construtora Leal Júnior, localizada na Rodovia BR-316, bairro Castanheira, momento em que foram surpreendidos pelo paciente e outro agente de prenome Márcio, os quais anunciaram o assalto e, mediante o uso de uma arma de fogo e ameaças verbais, levaram os vigilantes para um quarto escuro, onde foram obrigados a deitar com o rosto para o chão, tendo suas cabeças cobertas e mãos amarradas. Por volta de 05h, os vigilantes afirmam que ouviram barulho do portão, o que indicava que os assaltantes haviam fugido do local. Posteriormente, fora constatada a subtração da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), objetos pessoais dos vigilantes: dois aparelhos celulares, um relógio de pulso, uma bolsa com roupas, um cordão de prata e um óculos Ray-Ban, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um aparelho televisor, um cofre da marca confiança e o veículo caminhonete, MMC/L200 4X GLS, cor branca, ano/modelo 2005/2006, placa JV50329, todos três últimos objetos de propriedade da empresa construtora Leal Júnior.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 72-74 ID nº 3116940) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 67-69 ID nº 3116940),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução, porque o paciente se encontrava em local incerto e não sabido (foragido), gravidade concreta do delito, cometido com violência e grave ameaça em coautoria, reconhecimento do paciente pelas vítimas na fase policial, periculosidade, aliado ao fato de o paciente responder a diversas ações penais arquivadas, inclusive tendo cumprido execução de pena pela prática de roubo majorado (processo nº 0011419-36.2008.8.14.0401).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MOISÉS DE FREITAS FLEXA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0006991-30.2016.8.14.0401).

O impetrante afirma que, em abril de 2020, ingressou com pleito de revogação de prisão preventiva, baseado na situação de pandemia de Covid-19 e na ausência de motivos da custódia preventiva. Contudo, a autoridade coatora indeferiu o pleito, em decisão que alega ser
genérica
e com base na
gravidade abstrata
. Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta que, desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 09/03/2020, em que formulado, oralmente,
pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se pendente de apreciação esse pleito
, mesmo diante da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-41.

I
ndeferi a liminar
(fls. 42-43 ID nº 3101158).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 50-51 ID nº 3116938).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 112-119 ID nº 3126640).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, pois, em síntese, em 27/03/2016, por volta de 02h, Alexandre José Pinheiro Santos e Otaciano Moreira Rocha, trabalhavam como vigilantes noturnos no prédio da Construtora Leal Júnior, localizada na Rodovia BR-316, bairro Castanheira, momento em que foram surpreendidos pelo paciente e outro agente de prenome Marcio, os quais anunciaram o assalto e, mediante o uso de uma arma de fogo e ameaças verbais, levaram os vigilantes para um quarto escuro, onde foram obrigados a deitar com o rosto para o chão, tendo suas cabeças cobertas e mãos amarradas. Por volta de 05h, os vigilantes afirmam que ouviram barulho do portão, o que indicava que os assaltantes haviam fugido do local. Posteriormente, fora constatada a subtração da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), objetos pessoais dos vigilantes: dois aparelhos celulares, um relógio de pulso, uma bolsa com roupas, um cordão de prata e um óculos Ray-Ban, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um aparelho televisor, um cofre da marca confiança e o veículo caminhonete, MMC/L200 4X GLS, cor branca, ano/modelo 2005/2006, placa JV50329, todos três últimos objetos de propriedade da empresa construtora Leal Júnior.

Assim, o paciente fora preso em flagrante delito, que fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 28/03/2016, fora concedida liberdade provisória pelo juízo de direito da vara de inquéritos policiais. Após redistribuição, o juízo coator recebeu a denúncia oferecida em 03/04/2017 e suspendeu o curso do processo e da prescrição, decretando a custódia cautelar em 27/02/2018, pois o paciente não fora localizado no endereço declinado nos autos. O mandado de prisão só fora cumprido em 22/01/2020. A defesa requereu a revogação da prisão processual. Em 18/02/2020, o pleito fora indeferido. Fora apresentada defesa escrita em 20/02/2020, que fora rejeitada em 02/03/2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2020, que não ocorreu por conta da pandemia de Covid-19. Em seguida, apresentou-se novo pedido de revogação da medida extrema, que fora indeferido em 11/05/2020.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 72-74 ID nº 3116940) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 67-69 ID nº 3116940),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução
, porque o paciente se encontrava em local incerto e não sabido
(foragido)
,
gravidade concreta do delito
, cometido com violência e grave ameaça em coautoria,
reconhecimento do paciente pelas vítimas na fase policial, periculosidade,
aliado ao fato de o paciente responder a diversas ações penais arquivadas, inclusive tendo cumprido execução de pena pela prática de roubo majorado (processo nº 0011419-36.2008.8.14.0401).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,
não havendo pedido de revogação de prisão preventiva formulado em
audiência de instrução e julgamento realizada em 09/03/2020

pendente de apreciação.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Destarte, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora, também, cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/06/2020